Tribunal: TJES
Processo: 5004546-68.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004546-68.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIANO FERREIRA FUENTES e outros

APELADO: GISELI DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 382, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por condomínio e síndico contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de irrecorribilidade da sentença que deferiu a exibição de documentos, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra sentença que julga procedente o pedido de produção antecipada de provas e determina a exibição de documentos, considerando a vedação legal prevista no art. 382, § 4º, do CPC e a garantia do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 382, § 4º, do CPC estabelece regime de irrecorribilidade para as decisões proferidas no procedimento de produção antecipada de provas, admitindo a interposição de recurso e defesa apenas na hipótese excepcional de indeferimento total da prova pleiteada pelo requerente originário.

4. No caso concreto, a sentença recorrida julgou procedente o pedido e homologou a produção da prova, determinando a exibição dos documentos solicitados, circunstância que afasta a exceção legal de cabimento recursal, restrita às hipóteses de indeferimento total.

5. A mitigação da regra de irrecorribilidade, aventada com base em precedente do STJ (Informativo 767), aplica-se a situações de supressão do contraditório ou deferimento liminar de medidas sem oitiva da parte adversa, o que não se verifica nos autos, onde os requeridos foram citados e apresentaram defesa antes da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. No procedimento de produção antecipada de provas, não se admite recurso contra decisão que defere ou homologa a prova, sendo a apelação cabível exclusivamente na hipótese de indeferimento total do pedido. 2. A irrecorribilidade prevista no art. 382, § 4º, do CPC prevalece quando assegurado o contraditório e a ampla defesa no curso do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 382, §§ 2º e 4º; CPC, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5004546-68.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIANO FERREIRA FUENTES, CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI
Advogados do(a) APELANTE: HILTON DE OLIVEIRA FILHO - ES6072-A, LUIS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - ES22906-A
APELADO: GISELI DA SILVA LIMA
Advogados do(a) APELADO: FERNANDA MOREIRA DE MELO - RJ157382, POLIANNA LAZARA DA SILVA - RJ178599

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Marciano Ferreira Fuentes e Condomínio Residencial Club Jardim Camburi

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) a inaplicabilidade automática da regra de irrecorribilidade prevista no art. 382, § 4º, do CPC, devendo ser realizada leitura conforme a Constituição; b) a existência de distinção inadequada em relação ao precedente do STJ (Informativo 767), uma vez que a decisão de piso impôs obrigações concretas e restrições de direitos, não se limitando a assegurar a prova; c) a natureza contenciosa da decisão recorrida, que fixou honorários e resolveu controvérsia, afastando a característica de jurisdição voluntária pura.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“[...] O presente recurso não supera a fase de admissibilidade. Assim, passo a julgá-lo à luz do artigo 932 do CPC, eis que flagrantemente inadmissível.

O Código de Processo Civil, ao tratar do procedimento especial de produção antecipada de provas, estabelece uma regra específica e taxativa de recorribilidade. Dispõe o art. 382, § 4º, do CPC:

"Art. 382. [...]

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário."

A natureza desta ação é de jurisdição voluntária, e a decisão final se limita a homologar ou assegurar o direito à prova, sem emitir juízo de valor sobre o mérito da relação principal – no caso, a regularidade ou não da gestão condominial. A ratio legis (razão da lei) é clara: evitar que a discussão incidental sobre o direito à prova se transforme em um litígio exaustivo, o qual deve, se for o caso, ocorrer na eventual ação principal (ex: Ação de Prestação de Contas ou Anulatória de Assembleia).

No caso em tela, a r. sentença atacada JULGOU PROCEDENTE o pedido, determinando a exibição e disponibilização de cópia integral dos documentos.

O apelo, portanto, volta-se contra uma decisão de procedência, e não de indeferimento total. A hipótese se enquadra perfeitamente na regra geral de irrecorribilidade prevista no § 4º.

Os apelantes tentam afastar a norma alegando a necessidade de "mitigação" para garantir o contraditório, citando o Informativo nº 767 do STJ. Contudo, tal argumento não se aplica ao caso concreto.

Primeiro, o contraditório foi plenamente assegurado na origem. Os requeridos foram devidamente citados, apresentaram robusta manifestação escrita (contestação), e a sentença foi proferida após a análise detalhada de seus argumentos, tanto que os rejeitou expressa e fundamentadamente. O precedente do STJ invocado pelos apelantes tratava de situação distinta, na qual o contraditório foi suprimido por um deferimento liminar sem oitiva da parte adversa, o que não ocorreu aqui.

Segundo, o mérito do apelo dos recorrentes discute a interpretação da convenção, a legitimidade passiva e o ônus financeiro das cópias. Essas são exatamente as matérias de "defesa" que o § 4º do art. 382 visa a impedir que sejam discutidas nesta via processual restrita, devendo ser reservadas à ação principal.

Dessa forma, sendo a sentença de procedência (e não de indeferimento total) e tendo sido assegurado o contraditório, o presente recurso de apelação é manifestamente inadmissível.

Neste sentido, cito precedentes do c. STJ, deste TJES e outros tribunais:

[...]

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO [...] (TJ-AC - Apelação Cível: 0715317-24.2022.8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 13/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2024)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

Condeno os apelantes, solidariamente, ao pagamento de honorários recursais, majorando a verba de sucumbência fixada na sentença de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Intimem-se desta decisão em seu inteiro teor.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à vara de origem.”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a ausência de cabimento da espécie recursal, ante a taxatividade da norma processual que rege o procedimento de produção antecipada de provas.

Portanto, não guarda pertinência as questões ventiladas quanto ao mérito da obrigação de exibir documentos ou sobre a natureza da gestão condominial, se sequer ultrapassada a fase de conhecimento recursal pela barreira intransponível do art. 382, § 4º, do CPC. A decisão de primeiro grau homologou a prova, enquadrando-se na regra de irrecorribilidade, e não na exceção (indeferimento total).

Assim, não verificada a hipótese de indeferimento da prova ou de cerceamento de defesa que justificasse a mitigação da norma — visto que houve regular contraditório na origem —, imperioso o seu não conhecimento. Neste sentido, colaciono os precedentes citados na decisão agravada que corroboram o entendimento adotado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DEFERIDO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes. [...] (STJ AgInt nos EDcl no AREsp: 2176372 SP 2022/0230221-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] (TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 5005337-72.2022.8.08.0014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50013642120248130687, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/10/2025).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de cabimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.